Tribunal: TJMT
Processo: 1082613-40.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082613-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA ALVES BITENCOURT - CPF: 067.426.071-65 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. CORROBORAÇÃO POR DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DÍVIDA LEGÍTIMA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência em reclamação indenizatória. A reclamante alegou que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes, sustentando que as provas apresentadas eram unilaterais e insuficientes. A reclamada, em contrarrazões, argumentou pela manutenção da decisão e pela ofensa ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o Agravo Interno observou o princípio da dialeticidade recursal ao impugnar os fundamentos da decisão monocrática; e (
ii
) se a prova da relação jurídica, em ação indenizatória por suposta negativação indevida, pode ser estabelecida por documentos unilaterais quando corroborados por outros elementos e não especificamente impugnados pela parte adversa, de modo a legitimar a dívida e afastar a pretensão indenizatória por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. No presente caso, embora a parte agravada tenha alegado ofensa a esse princípio, a agravante sustentou que as provas apresentadas eram unilaterais e insuficientes para comprovar a relação jurídica, atacando diretamente o fundamento da decisão monocrática que manteve a improcedência com base na prova da existência da relação jurídica. Assim, as razões recursais satisfazem a dialeticidade, permitindo o conhecimento do agravo.

4. Em ações indenizatórias por negativação indevida, o ônus de comprovar a origem e a legitimidade do crédito recai sobre o credor, por se tratar de fato constitutivo de seu direito. Contudo, a prova da relação jurídica pode ser demonstrada por meio de documentos, ainda que unilaterais, desde que sejam corroborados por outras evidências e não sejam especificamente impugnados pela parte devedora.

5. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela reclamada, aliada à corroboração desses documentos por dados pessoais da reclamante (endereço, e-mail e IP), que evidenciam a existência da relação contratual, torna a cobrança legítima e descaracteriza qualquer conduta ilícita por parte da reclamada. A Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso corrobora esse entendimento, ao prever que "A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual".

6. Portanto, uma vez comprovada a origem da dívida e a existência da relação jurídica, não há se falar em ato ilícito ou em dever de indenizar por danos morais, devendo ser mantida a decisão monocrática que confirmou a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal é observado quando as razões do Agravo Interno impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática, ainda que reiterando argumentos anteriores, desde que haja pertinência temática e ataque direto à motivação do julgado. 2. Em ações de indenização por negativação, a prova da relação jurídica e da legitimidade da dívida pode ser estabelecida por documentos unilaterais, como relatórios e cédulas de crédito, quando corroborados por dados pessoais da parte (endereço, e-mail, IP) que coincidam com informações da própria parte e não sejam objeto de impugnação específica, afastando a pretensão de danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 373, I e 411, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.

TJMT, Turmas Recursais, Súmula 30.

TJMT, Terceira Turma Recursal, Recurso Inominado N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

TJMT, Turma Recursal Única, Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023.

TJMT, Terceira Turma Recursal, Recurso Inominado N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

TJMT, Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 34.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 20/11/2023, Publicado em 22/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1082613-40.2024.8.11.0001

Agravante:
BRUNA ALVES BITENCOURT

Agravado:
MERCADO PAGO INSTITUI
ÇÃ
O DE PAGAMENTO LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BRUNA ALVES
BITENCOURT ajuizou reclamação indenizatória em face de MERCADO PAGO INSTITUI
ÇÃ
O DE PAGAMENTO LTDA.

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A partereclamanteinterpôs Recurso Inominado, o qual foijulgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A partereclamanteinterpôs Agravo Interno e sustentou que o recorrido não comprovou a relação jurídica entre as partes, considerando que juntou somente provas unilaterais. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A partereclamadaapresentou contrarrazõese argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.
Na ocasião, alegou-se ofensa ao princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade)

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de refo
rma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados p
ela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta
Turma Recursal já se manifestou:

(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi c
omprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a decisão monocrática objurgada manteve a sentença de improcedência, com o argumento de
que houve
prova da existência da relação jurídica.

Embora a parte
agravada
tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, n
o agravo interno
a parte
agrava
nte sustentou que foram juntadas provas unilaterais e que estas são insuficientes para comprovar a relação jurídica, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que o recorrido não comprovou a relação jurídica entre as partes, considerando que juntou somente provas unilaterais.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que a relação jurídica restou demonstrada por meio dos relatórios e cédula de crédito bancário (ID 277187925/PJe2) em que consta o mesmo
endereço

apontado

na

inicial, além dos

elemento
s

de segurança da parte reclamante
,
e-mail e IP
(
bruninhabit.2404@gmail.com e IP 179.254.48.39
)
, sem expressa impugnação.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte rec
lamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).
No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e cédula de crédito bancário (ID 277187925/PJe2), que evidenciam a existência da relação jurídica, diante do endereço constante na cédula de crédito bancário idêntico ao apontado na inicial (ID 277187925/PJe2). Ademais
, na cédula de crédito bancário constam os elementos de segurança da parte reclamante (e-mail e IP): bruninhabit.2404@gmail.com e IP 179.254.48.39.
Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida
se encontra
demonstrada, não havendo conduta ilícita (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025